Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700812-42.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DAIANE B DOS SANTOS RECORRIDOS: CRISMELL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, CRISTIANE BRAZ DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA CERTA E EXIGÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 1.1. Nesta sede, a apelante requer o reconhecimento das preliminares de cerceamento de defesa e de julgamento extra petita. No mérito, requer o reconhecimento do excesso de execução. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Sendo suficiente para a convicção do Juízo a prova documental carreada aos autos, a incursão do processo na fase instrutória não consubstancia pressuposto para a observância do devido processo legal e resguardo do amplo direito de defesa que assiste ao apelante. 2.2. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos e porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova. 3. Preliminar de sentença extra petita. 3.1. O art. 128 do Código de Processo Civil de 1973, cuja idéia foi repetida no atual, estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte. 3.2. Por sua vez, e ainda segundo aquelas duas legislações processuais, é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.3. No caso, a matéria tratada se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual desmerece ser acolhido o pedido de declaração de nulidade da sentença, uma vez que o juiz não incorreu em julgamento extra petita, decidindo a lide nos exatos limites pela qual foi proposta. 4. Mérito. Do excesso de execução. 4.1. O apelante requer o afastamento dos valores excessivamente cobrados, como os honorários advocatícios (R$ 951,33) e a multa de 20%. Complementa que deve ser deduzida da dívida o importe já pago de R$ 2.458,00. 4.2. No que tange aos honorários advocatícios, a cobrança foi líquida, certa e exigível. Líquida, porque expõe o quantum devido, certa, porque se sabe a quem pagar, quem deve pagar e o tipo de prestação esperada, e exigível, uma vez que nada obsta o seu cumprimento (prescrição; condição suspensiva; etc.). 4.3. No que tange à alegação do pagamento de valor excessivo, a despeito de a embargante ter arrolado na planilha que adimpliu 08 prestações, totalizando o importe de R$ 2.458,00 nenhuma prova fez nesse sentido, em contrariedade ao que dispõe o art. 373, I, do CPC. 4.4. No que diz respeito à multa, esta não foi cobrada, mas apenas o valor contido no título, conforme fundamentou a sentença, o qual é possível extrair do termo de acordo extrajudicial. 5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 14%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.942,22). 6. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7°, 10, 85, 98, § 3°, 141, 341, 373, inciso II, 408, 412, 443, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, também do CPC, afirmando que o indeferimento do pedido de produção de prova caracterizou cerceamento de defesa, e, ainda, que “o acordão guerreado manteve a subversão ao que restou expressamente pleiteado pelas Recorridas para, por mera presunção, dispor que, na realidade, o que pretendiam as Recorridas consistia na cobrança de honorários advocatícios e não sucumbenciais.” (id 62576882, pág. 19); c) artigos 884 e 940 do Código Civil, e 6°, 39, inciso V, 51, IV, e parágrafo 1°, incisos I e III, estes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez comprovada a abusividade das cláusulas contratuais e deficiência do título executivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 7°, 10, 141, 341, 408, 412, 443, 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, também do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada infringência aos artigos 85, 98, § 3°, 373, II, todos do CPC, 884 e 940 do Código Civil, e artigos 6°, 39, inciso V, 51, IV, e parágrafo 1°, incisos I e III, estes do CDC. Aferir a abusividade de cláusulas contratuais e a ausência de higidez do título executivo à luz da proteção consumerista, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, “o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. (...) Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012